Tribunal: TJDFT
Processo: 0742041-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742041-66.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE GERALDO VIEIRA DA SILVA AGRAVADO: ROBERTO TAVARES DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ GERALDO VIEIRA DA SILVA contra decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, em sede do cumprimento de sentença n. 0704447-74.2021.8.07.0004, promovido em seu desfavor por ROBERTO TAVARES DOS SANTOS, indeferiu o desbloqueio efetuado em sua conta bancária (ID de origem n. 158208853). A r. decisão recorrida (ID de origem 172721158) manteve a constrição sob o fundamento de que o ônus de comprovar a impenhorabilidade - nos termos do artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil -, é do executado. No ponto, esclareceu que o entendimento jurisprudencial mais moderno é no sentido de que a impenhorabilidade do salário, ou da conta-poupança, pode ser mitigada. Em suas razões de recorrer (ID 51960205), o agravante alega que o valor bloqueado R$ 2.106,15 (dois mil, cento e seis reais e quinze centavos) está depositado em caderneta de poupança, de forma que deve incidir à hipótese a impenhorabilidade por se tratar de valor inferior à quarenta salários mínimos. Acrescenta que os valores constritos são destinados à manutenção da sua subsistência e da sua família. No ponto, declara trabalhar como funileiro – no auxílio de montagem e desmontagem de placas soldadas -, e que aufere renda mensal de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais). Ao final, requer, em sede de cognição sumária, a concessão do efeito suspensivo a fim de que seja afastada a penhora realizada na origem. No mérito, pleiteia a reforma da r. decisão que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, bem como a confirmação da tutela de urgência recursal. Sem preparo, uma vez que o agravante litiga amparado pelo pálio da justiça gratuita (ID de origem 161405540). É o relatório. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves1 destaca que em se tratando de decisão com conteúdo negativo, é inútil a atribuição de efeito suspensivo ao respectivo recurso: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. (grifo nosso). No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em cumprimento de sentença, no ponto em que indeferiu o desbloqueio das verbas constritas. Trata-se, portanto de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, é preciso salientar que, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de desconstituir a penhora, até o julgamento do agravo de instrumento, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, constata-se não estar evidenciada a probabilidade do direito do agravante ou o risco de lesão grave e de difícil reparação. No caso dos autos, o Juízo a quo, ao indeferir o pedido de liberação da penhora formulado pelo agravante, entendeu que não fora comprovada a origem salarial das verbas constritas. É importante esclarecer que o cumprimento de sentença em curso tem por objeto a devolução, ao exequente, do veículo VW/Novo Fox CL MA, ano modelo 2014/2015, prata, placa OZY-3660 (ID de origem 147606455). Contudo, como esclarecido na r. decisão agravada, o executado não cumpriu a obrigação de fazer, bem como apenas impugnou a conversão do feito para perdas e danos intempestivamente (ID de origem 172721158). Ademais, a memória de cálculo referente à dívida equivalente ao descumprimento da obrigação de fazer foi devidamente apresentada no ID de origem 147360360, totalizando R$ 59.400,00 (cinquenta e nove mil e quatrocentos reais). Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833, estabelece o seguinte regramento: Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Da leitura do dispositivo legal transcrito, tem-se que as quantias depositadas em conta corrente do devedor, que não ostentem natureza salarial, ainda que inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, não gozam do privilégio da impenhorabilidade descrito na norma processual vigente, por expressa decisão do legislador que, no exercício do poder constitucional de edificar normas, elegeu as hipóteses em que seria cabível tal proteção. O Código de Processo Civil impõe ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade de valores objeto de contrição judicial, nos seguintes termos: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. § 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. – grifo nosso. Consoante entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito desta egrégia Corte de Justiça, para fins de desconstituição de penhora de verba depositada em conta, com espeque no artigo 833, inciso X, c/c § 2o, do Código de Processo Civil, deve a parte executada comprovar cabalmente a impenhorabilidade do montante objeto da constrição judicial. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO ARTIGO 833, X, DO CPC. LIMITE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS IMPENHORÁVEIS NA CONTA CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. VERBA IRRISÓRIA FRENTE AO DÉBITO EXEQUENTE. FUNDAMENTO INSUFICIENTE PARA O DESBLOQUEIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o inciso X do art. 833 do CPC, que o saldo de até 40 (quarenta) salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. Contudo, o C. STJ destaca que, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010) 2. A extensão dada ao dispositivo legal não é absoluta e embora possa alcançar valores encontrados em conta corrente, como no caso, pressupõe que o devedor demonstre que a quantia bloqueada comprometerá seu sustento digno e de sua família, ressalvado abuso, má-fé, ou fraude, frise-se, devendo ser averiguada caso a caso, diante da situação concreta. (...) 5. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1658491, 07346820220228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. CONTA POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. CRÉDITO ALIMENTAR. NATUREZA NÃO COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE PENHORA. 1. O devedor é responsável pela satisfação do débito com seus bens, presentes e futuros. 2. A impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, visa proteger a pequena reserva financeira da família. Todavia, os valores depositados em rede bancária para livre movimentação não têm a mesma proteção legal, ainda que depositados em conta remunerada. 3. Não se deve aplicar o disposto no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil quando o devedor se utiliza da conta poupança somente para evitar a constrição patrimonial. O desvirtuamento do instituto caracterizado por movimentações financeiras frequentes como conta corrente fosse, mitiga a proteção conferida pelo ordenamento jurídico. 4.O art. 854, §3o, I, do CPC atribui ao executado o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis 5. Recurso não provido. (Acórdão 1649876, 07279630420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no PJe: 20/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Cabe ressaltar que foi feito bloqueio de valores na conta bancária do executado e não diretamente em folha, de maneira que ônus de demonstrar a natureza salarial dos rendimentos cabe ao agravante. De outro lado, observa-se que o extrato bancário (ID de origem 159848835) apresenta diversas movimentações financeiras, com várias transferências bancárias enviadas e recebidas, não constituindo prova idônea da alegação do agravante de que os valores teriam natureza salarial. Ainda se assim não fosse, este egrégio Tribunal tem mitigado a regra da impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança nos casos em que restar configurado o desvirtuamento de sua natureza, isto é, quando caracterizada a movimentação bancária semelhante à realizada em conta corrente, que não goza da proteção legal. O c. Superior Tribunal de Justiça também possui jurisprudência consolidada no sentido de possibilitar a penhora dos valores depositados em conta-poupança, desde que a movimentação financeira seja capaz de transmutar a sua natureza para equivalente à conta corrente, a exemplo do acórdão a seguir transcrito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. CONSTATADO PELO TRIBUNAL A QUO O DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA PARA CONTA CORRENTE E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS VERBAS RECEBIDAS REFEREM-SE À APOSENTADORIA OU OUTRA VERBA DE NATUREZA IMPENHORÁVEL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 649, X DO CPC/1973 ANTE O QUADRO FÁTICO ANALISADO PELA CORTE DE ORIGEM. MODIFICAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO REQUER O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, PROVIDÊNCIA DEFESA NESTA VIA RECURSAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme consignado na decisão agravada, na hipótese dos autos o Tribunal de origem afirma que se trata de conta poupança, cuja movimentação se dá tal como conta corrente e que a executada não comprovou que o montante depositado em conta poupança é destinado a suprir as necessidades básicas do devedor, o que lhe retira o caráter alimentar, de modo a afastar a sua impenhorabilidade. Assim, para rever tal conclusão é necessário o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1732092/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) – grifo nosso. Portanto, extrai-se a conclusão de que a impenhorabilidade de conta-poupança não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a efetivação da constrição judicial, desde que configurada a natureza de conta corrente a partir da observação de movimentações bancárias. Considerados os elementos supracitados, há de se concluir pela ausência da probabilidade do provimento do recurso. No que tange ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, reconheço que o recorrente os apresentou apenas genericamente, in abstrato, deixando de evidenciar, concretamente, o impacto que a constrição dos valores representa para seu sustento e da sua família. Sem prova irrefutável de que os valores constritos se destinam a reserva, ou que tenham natureza salarial, não há como ser desconstituída a constrição promovida nos autos de origem. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara Cível do Gama, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de outubro de 2023 às 15:57:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora